Tribunal: TJPA
Processo: 0801258-55.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801258-55.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: POSTO JATOBA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801258-55.2017.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL N. 0004397-18.2017.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: POSTO JATOBÁ LTDA

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.Da prescrição. Inocorrência. Ajuizamento da ação dentro do prazo quinquenal. O agravante foi notificado da decisão do recurso administrativo em
09 de novembro de 2015 (ID Num 212482, pág. 11/12).
O ajuizamento da ação de nulidade de débito fiscal se deu em 27 de janeiro de 2017, há de se reconhecer que não houve decurso do prazo prescricional extintivo quinquenal.

2. Não há previsão da suspensão de exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do CTN. Não ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito.

3. Direito a ampla defesa e contraditório respeitados em primeiro grau, haja vista constar nos autos a devida resposta ao recurso interposto e sua notificação.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ de _______ do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801258-55.2017.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL N. 0004397-18.2017.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: POSTO JATOBÁ LTDA

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Posto Jatobá Ltda
, nos autos de ação de nulidade de débito fiscal movida contra
Estado do Pará
, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 3ª vara de execução fiscal da comarca da capital que fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil e art. 151 do CTN, não reconheceu a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito.

Aduz ter sido autuada em 04/11/2008 por agentes da SEMA, sendo na ocasião lavrado o auto de infração nº 1936/2018, por suposta irregularidade, qual seja, operar a atividade supra, sem a devida licença do órgão ambiental competente – SEMA, o que consistiria em infração ao art. 93, da Lei Estadual nº 5.887/95 e art. 66 do Decreto Federal nº 6.514/08.

Diz que passou a exercer sua atividade em 2002, obtendo licenciamento ambiental (LO nº 691/2002) com prazo de validade exíguo até o ano de 2003.

Refere que não conseguiu cumprir todas as condicionantes da referida LO, tampouco levantar os documentos para formalizar o pedido de renovação do licenciamento, o que redundou no vencimento da referida licença e na lavratura do auto de infração Nº 071/2006, Processo nº 2006/0000178759, pois o estabelecimento havia ficado desguarnecido do licenciamento ambiental.

Alega que até o ajuizamento da ação ordinária de nulidade de débito fiscal (27/01/2017), encontra-se em análise junto à sema, sendo que a Agravante, até a presente data, não recebeu nenhuma notificação de penalidade proveniente do referido processo, mesmo com defesa administrativa protocolizada em junho/2006 e histórico de tramitação em anexo.

Diz que em virtude da lavratura do auto de infração e na posse dos documentos indispensáveis para um novo pedido de licenciamento providenciou novo pedido (processo nº 2006/0000168979), que redundou na expedição da licença de operação nº 5416/2010, com prazo de validade até 20/12/2012.

Alude que durante o trâmite do processo de licenciamento acima mencionado, a Agravante recebeu no ano de 2008 uma nova visita dos agentes da SEMA, que solicitaram novamente a apresentação da licença ambiental, momento em que foi comunicado aos agentes de fiscalização que a empresa estava com o pedido de licenciamento formalizado junto à SEMA, desde o ano de 2006.

Sustenta que por não ter apresentado a licença de operação, os agentes da SEMA lavraram outro auto de infração em desfavor da agravante, documento que ora se contesta (Auto de Infração nº 1936/2008), pois a agravante já havia sido autuada por estar funcionando sem o licenciamento ambiental (auto de Infração 071/2006), devido a não renovação da licença vencida no ano de 2003.

Alega que o agente de fiscalização da SEMA deveria verificar no sistema da secretaria se a empresa já estava respondendo um processo administrativo punitivo por operar sem o licenciamento ambiental, proveniente da licença vencida no ano de 2003, no entanto, não se desincumbiram deste dever, deixando recair sobre a agravante dois processos administrativos punitivos pela prática de uma única conduta.

Refere que além da (lavratura de dois autos de infração pelo mesmo motivo) durante o trâmite processual administrativo, proveniente do segundo Auto de Infração, e que ora se contesta, após a apresentação da Defesa por parte da Agravante, houve a aplicação da teratológica multa de 50.001 UPF ́s, que deveria ser depositados no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência de sua imposição, sob pena de infração continuada e, consequentemente, a aplicação de multa diária, fixada em 1.000 UPF ́s.

Sustenta que inconformada com tamanha afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, a agravante apresentou, em 19/02/2009, recurso ao conselho estadual de meio ambiente, quando a SEMA alegou na manifestação jurídica nº 297/COEMA/SECAD/2015: a intempestividade do recurso, pois a agravante teria sido notificada em 21/01/2009, através da Notificação nº 009/2009-CONJUR/SEMA, datada de 02/02/2009, conforme faz prova o AR, sendo o Recurso apresentado na data de 19/02/2009, quando o recurso deveria ter sido protocolizado até o dia 02/02/2009; a falta de atos constitutivos e o instrumento de mandado do advogado.

Refere que no Relatório da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do COEMA, com fundamento na Manifestação Jurídica 297/2015, recomendou-se o não conhecimento do Recurso, em virtude de ter sido protocolizado intempestivamente.

Sustenta a incongruência do parecer uma vez que consta na Manifestação Jurídica, que a Agravante teria sido intimada da decisão em 21/01/2009, através da notificação datada de 02/02/2009. Analisando as datas mencionadas, afirmou o setor jurídico da SEMA, que a autora havia sido efetivamente notificada da decisão antes da expedição da notificação que lhe comunicaria sobre a aplicação da penalidade e que a empresa teria até 31/01/2009 (sábado) para interpor o Recurso, passando o prazo para o primeiro dia útil subsequente, 02/02/2009, ou seja, data da expedição da notificação nº 009/2009-CONJUR/SEMA, que ainda seria encaminhada à autora.

Diz que o recurso é tempestivo pois recebeu o AR em 11/02/2009, sendo o recurso apresentado em 19/02/2009.

Alude que a confusão criada pelo jurídico da SEMA ao analisar a tempestividade do Recurso, acabou impedindo a análise do mérito recursal, obstaculizando o acesso da Agravante ao segundo grau da esfera administrativa, e de obter êxito quanto a declaração de insubsistência do auto de infração ou de, no mínimo, obter a redução da multa aplicada, sendo cristalina a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que merece reforma a decisão agravada eis que entendeu o magistrado a quo que somente o depósito integral do débito, nos termos do art. 151 do CTN, poderia suspender a exigibilidade do débito, quando o seu inconformismo não se resume apenas ao AINF e sim a violação do contraditório e ampla defesa.

Alude a violação ao princípio do non bis in idem ante a impossibilidade da aplicação de duas sanções administrativas pelo mesmo motivo.

Sustenta a violação do contraditório e ampla defesa e a aplicação excessiva da multa.

Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o Estado do Pará em contrarrazões (ID Num 467364, pág. 01/29).

Sustenta a prescrição do direito de requerer a anulação do ato, o Decreto n° 20.910 de 6 de janeiro de 1932 estabelece o prazo de 5 anos para serem prescritas ações contra a Fazenda Pública.

Alega a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, deste modo, a necessidade de não conhecimento do agravo de instrumento.

Afirma que a matéria suscitada caso seja apreciada neste agravo de instrumento implicará supressão de instância.

Refere que evidencia-se a má-fé no cumprimento da legislação ambiental ao perceber que a licença ambiental venceu em 15/07/2003 e, conforme é sabido, deveria ter solicitado a renovação em até 120 dias, como aduz o artigo 18, §4º da Resolução Conama n°237/1997.

Denega a ocorrência do bis in idem.

Alega a razoabilidade da multa aplicada.

Requer a manutenção da decisão combatida.

Pleito liminar indeferido (ID Num 470982, pág. 01/02).

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID Num 637586, pág. 01/02).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão em 21 de setembro de 2017, ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das questões prévias trazidas aos autos.

Da prescrição para ajuizamento da ação

Aduz o Estado do Pará ser nítida a prescrição a partir do momento em que a empresa foi autuada em 04/11/2008, mas só em 2017, isto é, quase nove anos depois, houve o pedido judicial para sua anulação, mesmo estando prescrito desde 05/11/2013, há aproximadamente quatro anos.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Conforme artigo 1º do decreto lei 20.910/32:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A empresa foi autuada em
04 de novembro de 2008
(ID Num 3472769, pág. 02 do processo original), gerando auto de infração n. 1936/2018, por estar operando sem a devida licença ambiental competente, violando o artigo 93 da lei estadual 5.887/95 e artigo 66 do decreto federal n. 6.514/08.

O ajuizamento da ação de nulidade de débito fiscal se deu em 27 de janeiro de 2017. Ocorre que o agravante interpôs recurso administrativo em 19 de fevereiro de 2009, cujo julgamento definitivo restou prolatado em 16 de janeiro de 2015 (ID Num 212482, pág. 07).

O agravante foi notificado da decisão em
09 de novembro de 2015 (ID Num 212482, pág. 11/12).
Assim, somente a partir de 10 de novembro de 2015 é que começou a fluir o prazo para a contribuinte propor ação anulatória contra o ente público estatal.

Portanto, contando-se o prazo prescricional a partir de
10/11/2015,
conclui-se que o direito de ação do autor/agravante estaria prescrito em
10/11/2020
.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. 5 (CINCO) ANOS. DECRETO N. 20.910/31, ART. 1º. PRECEDENTES. É de cinco anos o prazo de prescrição para ação anulatória de débito fiscal, apurado em auto de infração e imposição de multa, nos termos do art. 1º do Dec. n. 20.910/32. Agravo regimental não-conhecido. (AgRg no REsp 1060011/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/02/2009, DJe 05/03/2009)

O ajuizamento da ação de nulidade de débito fiscal se deu em 27 de janeiro de 2017, há de se reconhecer que não houve decurso do prazo prescricional extintivo quinquenal.

Com efeito, rejeito a prefacial.

Do mérito

De plano cumpre esclarecer que o agravo deve se ater aso requisitos para deferimento de tutela antecipada, sendo que as demais matérias devem primeiramente ser discutidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência que, por sua vez, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve demonstrar probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

No presente caso, em juízo perfinctório não se vislumbra demonstração do direito à anulação do auto de infração, uma vez que revestido das exigências legais.

No presente caso não há previsão da suspensão de exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do CTN, que assim dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V- a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes

Ademais, entendo que o agravante teve seu direito a ampla defesa e contraditório respeitados em primeiro grau, haja vista constar nos autos a devida resposta ao recurso interposto e sua notificação.

Assim, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para modificação da liminar deferida em primeiro grau.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau.

Belém, __ de __________de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 19/04/2021